Tribunal: STF
Processo: RE 1284456
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – QUINTOS – INCORPORAÇÃO – INVIABILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – PROVIMENTO.
    1. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de incorporação de quintos em razão do exercício de função comissionada junto ao serviço público federal. No extraordinário, a recorrente aponta a violação dos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVI, 37, inciso X, e 61, § 1º, inciso I, alínea a, da Constituição Federal. Alega negativa de prestação jurisdicional. Sustenta não haver direito adquirido de servidores públicos a regime jurídico de remuneração. Evoca jurisprudência.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO /ATUALIZAÇÃO DE QUINTOS APÓS A LEI Nº 9.624/98. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. PAGAMENTO DE VALORES REMANESCENTES. PRESCRIÇÃO AFASTADA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 
    O reconhecimento do direito na via administrativa deu-se com base na decisão do Conselho da Justiça Federal, nos autos do PA nº 2004.164940, em 17.12.2004, sendo o último pagamento realizado em dezembro de 2006, interrompendo, dessa forma, o prazo prescricional quinquenal.
    É devida a incorporação de parcelas de quintos, com fundamento no artigo 3º da MP nº 2.225-45/2001, observando-se os critérios contidos na redação original do artigo 3º da Lei 8.911/94, no período compreendido entre 09/04/98 e 04/09/2001, data da edição da referida medida provisória.
    A partir da publicação da MP nº 2.225-45/2001 (05/09/2001) todas as parcelas incorporadas ficam transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada-VPNI, sujeitas apenas aos reajustes gerais de vencimentos.
    Correção monetária pelo INPC até a data de vigência da Lei n. 11.960/09. A partir de 30/06/2009 a atualização do débito judicial (tanto no que se refere à correção monetária, quanto aos juros) se fará, unicamente, com base no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960, de 29/06/2009.
    Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, a serem suportados pela ré. 
    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir. 
    Apelação da União improvida e remessa oficial parcialmente provida 
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário diverge da jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 638.115, julgado sob a sistemática da repercussão geral, relator ministro Gilmar Mendes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 3 de agosto de 2015, assim decidiu:
    Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido. 
    3. Ante o precedente, conheço do extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator